Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Ementa do Des. Relator proferida nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO NÃO IMEDIATA. TRINTA DIAS. FIM DO CONSÓRCIO. RECURSO ESPECIAL No 1.119.300/RS. LEI No 11.795/2008. ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RETENÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA, MAS RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUBSEQUENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese o consumidor desistiu de participar do grupo de consórcio e pretende obter a restituição imediata dos valores pagos.

2. Entende-se por consórcio a reunião de pessoas jurídicas e/ou naturais em grupos, com duração e número de cotas preestabelecidos, promovida por administradora com o intuito de viabilizar a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.119.300-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu entendimento no sentido de que a devolução dos valores pagos nos casos de desistência ou exclusão de consorciado deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. 3.1. O referido julgamento diz respeito aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da Lei no 11.795/2008.

4. A Lei no 11.795/2008 não estipulou a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor no caso de desistência.

5. Nesse caso, deve prevalecer a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do grupo.

6. Quanto aos valores pagos como encargos de administração devem ser deduzidos do montante a ser restituído, uma vez que têm por finalidade remunerar a administradora do consórcio, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.795/2008.

7. A cláusula penal apenas se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Assim, não demonstrado o suposto dano, a retenção também é indevida.

8. Verificado que o consorciado não aderiu ao seguro facultativo não procede a alegação articulada pela recorrente no sentido de que seu valor deve ser deduzido do montante a ser restituído.

9. A correção monetária que será aplicada sobre o valo a ser devolvido tem por base a data do desembolso de cada parcela.

10. Constatado que o apelante sucumbiu em parcela considerável do pedido, não se aplica ao caso a disposição do art. 86, parágrafo único, do CPC.

11. Dissidência: A majoração da verba honorária, conforme redação do art. 85, § 11, do CPC/2015, incide apenas na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Provido parcialmente o recurso interposto, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais imputados ao recorrente.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.